Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734163-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WENDEL DE LIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 137608841), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo no 0704367-61.2022.8.07.0009), movida em face de WENDEL DE LIMA DA SILVA, indeferiu pedido de expedição do mandado de busca e apreensão para endereço indicado pela instituição financeira, intimando-a para que promovesse a conversão do feito em execução ou indicasse a localização do bem, sob pena de extinção. Eis o teor do decisum: INDEFIRO o pedido de ID 137507734, ante a informação que a parte requerida não se encontra em poder do bem (ID. 128121958). Desse modo, intime-se o autor para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a CONVERSÃO pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito, ou a informar a localização do veículo para apreensão. Em suas razões recursais (id. 40167651), o banco agravante defende, inicialmente, a presença dos requisitos necessários ao deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, argumenta que a conversão da ação em execução seria uma faculdade do credor, não podendo ser imposta por determinação judicial. No mesmo sentido, assevera que a legislação de regência não lhe imporia a obrigação de indicar a localidade do veículo como condição para a efetivação da liminar de busca e apreensão, mas viabilizaria o esgotamento de todas as diligências necessárias à sua localização. Colaciona julgados e, ao final, pugna pelo deferimento da liminar vindicada e por sua confirmação, no mérito, com a reforma da decisão agravada, para que seja expedido o mandado de busca e apreensão ao endereço indicado, sem que seja necessária a demonstração da localização do bem. Preparo (id. 40167652). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução da questão sobre a qual ela versa ao Tribunal, em sede de recurso, reclama urgência, não podendo aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico o risco iminente de dano ao réu/agravante, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de extinção do feito, caso o a instituição financeira não requeira a sua conversão em execução, circunstância que justifica uma pronta intervenção deste órgão relator. De outro lado, a determinação de que seja apontada a exata localização do bem para que seja possível realizar a diligência de busca e apreensão, carece de fundamentação legal expressa, o que, nesse momento, parece apontar para a probabilidade de provimento do recurso. Não bastasse, a notícia de que o recorrido não se encontra na posse do automóvel merece ser melhor avaliada, não sendo possível concluir, de forma inequívoca, que a informação prestada pelo próprio réu ao oficial de justiça nesse sentido seria dotada de verossimilhança. Naturalmente, tais questões precisam ser devidamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, o que inviabiliza, nesse momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como pretendida pelo recorrente. No entanto, essas circunstâncias, a meu sentir, se revestem de legitimidade o suficiente para justificar, por ora, a suspensão dos efeitos do decisum agravado. Com estas considerações, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo originário até ulterior deliberação desta instância recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora